Tribunal: TJES
Processo: 5010894-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010894-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TPLLABS CONSULTORIA E ANALISES LTDA

AGRAVADO: ABAV-ABATEDOURO ATILIO VIVACQUA LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TECNOLÓGICO PARA ATIVIDADE PRODUTIVA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA CARACTERIZADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária de rescisão contratual com devolução de valores, reconheceu a relação de consumo e inverteu o ônus da prova em favor da parte autora. A demanda originária versa sobre a aquisição de equipamento de análise de derivados cárneos (Analisador NIR) que apresentou falhas persistentes e inconsistência nos resultados, apesar das intervenções técnicas da fornecedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a aquisição de equipamento de alta complexidade tecnológica por pessoa jurídica para incremento de sua atividade produtiva configura relação de consumo; e (ii) determinar se a vulnerabilidade técnica da adquirente justifica a aplicação da teoria finalista mitigada e a consequente inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria finalista mitigada, que permite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a pessoas físicas ou jurídicas que, embora não sejam destinatárias finais fáticas do produto, demonstrem vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

4.
A vulnerabilidade técnica caracteriza-se quando a complexidade do equipamento — que exige instalação de sistema próprio, calibração específica e treinamento de pessoal — impede que o comprador afira, de forma autônoma, a origem e a natureza dos vícios funcionais apresentados.

5.
A condição de empresa consolidada no mercado não afasta, por si só, a hipossuficiência técnica em relação a insumos tecnológicos de alta especialização fornecidos pela contraparte.

6.
A inversão do ônus da prova em decisão interlocutória não constitui cerceamento de defesa nem juízo antecipado de procedência, permanecendo resguardado o direito da agravante de impugnar os elementos fáticos durante a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre pessoas jurídicas quando demonstrada a vulnerabilidade técnica de uma das partes frente à complexidade do produto adquirido.

2. A necessidade de suporte especializado e treinamento para a operação de equipamento tecnológico evidencia a hipossuficiência técnica que justifica a inversão do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.680.141/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17.03.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.189.393/AL, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
TPLLABS CONSULTORIA E ANALISES LTDA
em face da r. decisão proferida no evento 68996276 pelo magistrado da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ABAV-ABATEDOURO ATILIO VIVACQUA LTDA
, dentre outras determinações, inverteu o ônus probatório, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 14778953, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão agravada incorreu em erro ao qualificar a relação jurídica como de consumo, uma vez que o equipamento foi adquirido como insumo essencial à atividade produtiva da agravada, descaracterizando sua condição de destinatária final; (ii) a agravada possui estrutura técnica e informacional suficiente, de modo que não se aplica a Teoria Finalista Mitigada para justificar a inversão do ônus da prova; (iii) a inversão do ônus da prova impõe à agravante a indevida incumbência de provar fato negativo (inexistência de defeito), o que afronta o equilíbrio processual; (iv) a decisão compromete o contraditório e a ampla defesa, pois atribui à recorrente ônus probatório que, pelas regras do art. 373 do CPC, seria da parte autora; (v) foram fornecidos treinamento, suporte técnico e assistência durante todo o período contratual, demonstrando que não houve hipossuficiência da parte autora.

Na origem, a demanda foi ajuizada pela recorrida com o fito de obter a rescisão do contrato e a consequente devolução do valor pago devidamente atualizado, sob a alegação de que adquiriu, mediante proposta comercial apresentada por representante da ré, um equipamento de análise de derivados cárneos, denominado Analisador (NIR) Cárneos, pelo valor de R$ 126.800,00 (cento e vinte e seis mil e oitocentos reais), integralmente quitado, que seria entregue pronto para uso, calibrado e com garantia de 36 meses, além de incluir treinamento e suporte técnico. Contudo, desde a entrega, o equipamento apresentou falhas nas análises, com resultados zerados e inconsistentes, mesmo após reiteradas intervenções técnicas e promessas de solução.

De acordo com a exordial, apesar de a agravada/autora ter cumprido todas as orientações da agravante e suportado prejuízos operacionais e financeiros, não conseguiu utilizar o equipamento de forma segura e eficaz. Após tentativas frustradas de correção e envio de amostras para ajustes remotos e presenciais, inclusive com visita técnica, o sistema continuou defeituoso, assim, diante do inadimplemento persistente e da recusa da recorrente em receber notificação extrajudicial, não viu alternativa a não ser ingressar em juízo.

Como é cediço, o c. STJ adota a chamada “teoria finalista mitigada”, pela qual a pessoa, física ou jurídica, é considerada consumidora ainda que não seja, a rigor, a destinatária final do bem ou serviço adquirido, bastando que seja vulnerável tecnicamente, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATIVIDADE ECONÔMICA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em recurso especial. II. Razões de decidir 2.
O acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte, de que "o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)" (AgInt no AREsp 2.189.393/AL, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 21/3/2023).
Inafastável a Súmula n. 83/STJ. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte não se desincumbiu. Inafastável a Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto. III. Dispositivo 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.680.141/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

A hipossuficiência técnica, neste contexto, deve ser analisada segundo o caso concreto, sendo o fator preponderante para a aplicação ou não das normas consumeristas e, consequentemente, da inversão do ônus probatório.

Dito isto, na hipótese em exame, apesar da pessoa jurídica em questão ser uma empresa consolidada no mercado de proteínas animais, com destaque para a carne suína e seus derivados, e do equipamento ter sido adquirido para fins de controle de qualidade de seus produtos finais, é evidente a vulnerabilidade técnica que ampara a aplicação da legislação consumerista.

Nota-se que o equipamento foi descrito pela própria agravante como altamente tecnológico, sendo que a compra e venda do produto incluía o treinamento de colaboradores, a instalação do sistema operacional e o suporte posterior, dada a complexidade da ferramenta, que exige a preparação de amostras, a calibração do instrumento e a interpretação dos resultados.

Desta feita, à luz dos documentos carreados aos autos e das peculiaridades envolvidas na operação do equipamento objeto da lide, conclui-se que a agravada não possuía condições técnicas para aferir, de forma autônoma, os vícios funcionais do produto.

Ademais, o deferimento da inversão do ônus da prova em sede de decisão interlocutória não configura juízo definitivo de procedência, tampouco cerceia o contraditório ou a ampla defesa, visto que à parte agravante permanece resguardado o direito de impugnar, ao longo do trâmite processual, os elementos fáticos e jurídicos controversos na lide.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.